Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A SALDO CREDOR PARA O EXEQUENTE. EXCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES.

I. Admitida a compensação e não evidenciada a existência de saldo credor para o exequente hábil a respaldar a continuidade do cumprimento de sentença, não pode subsistir a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, medida que, segundo a inteligência do artigo 872, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe a certeza da dívida cobrada in executivis.

II. Recurso conhecido e provido.